Tribunal: TJPA
Processo: 0019989-15.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019989-15.2011.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV

APELADO: ADEBLA NEYRAO DO AMARAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL e REMESSA NECESSÁRIA N. 0019989-15.2011.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV

PROCURADOR AUTÁRQUICO: GILSON ROCHA PIRES

APELADA: ADEBLA NEYRÃO DO AMARAL

DEFENSOR PÚBLICO: LUÍS CARLOS DE AGUIAR PORTELA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL (GTI). INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCLUSÃO PARA FINS DE CÁLCULO DOS PROVENTOS. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se Remessa Necessária e Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a Ação Revisional de Benefício Previdenciário, determinando a inclusão da Gratificação de Tempo Integral no cálculo dos proventos de aposentadoria da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante alegou a impossibilidade de incorporação da Gratificação de Tempo Integral por se tratar de verba de natureza
pro labore faciendo
, não sujeita à contribuição previdenciária e, portanto, não extensível à inatividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora a Gratificação de Tempo Integral possua, em regra, natureza transitória, no caso houve incidência de contribuição previdenciária sobre a verba durante a atividade, descaracterizando sua natureza eventual para fins previdenciários, razão pela qual é cabível a sua inclusão na base de cálculo dos proventos de aposentadoria.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso e remessa conhecidos e não providos.

Tese de julgamento: “A gratificação de natureza
pro labore faciendo
, quando comprovadamente integra a base de cálculo da contribuição previdenciária do servidor, pode ser considerada, excepcionalmente, no cálculo dos proventos de aposentadoria.”

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.112/1990, art. 49, § 2º; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 118; Lei Complementar Estadual nº 39/2002, art. 36-A; CPC, art. 85, § 4º, II.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e da remessa necessária e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário e de Apelação Cível interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV, objetivando a reforma da sentença (Id. 28963403) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que julgou procedente a Ação Revisional de Benefício Previdenciário movida por ADEBLA NEYRÃO DO AMARAL, determinando a inclusão, no cálculo dos proventos da autora, da Gratificação de Tempo Integral (GTI), com pagamento das diferenças desde a inativação.

Nas razões recursais (Id. 28963405), o apelante arguiu a impossibilidade de incorporação de Gratificação de Tempo Integral ao benefício de aposentadoria, visto se tratar de vantagem
pro labore
, concedida por ato discricionário, devida apenas durante o exercício de regime especial de trabalho e sobre a qual não incide contribuição previdenciária. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 28963406).

O representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 30493392), opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e da Remessa Necessária e passo aos seus julgamentos.

Na exordial (Id. 28963311), a autora alegou que é servidora aposentada da UEPA, no cargo de agente administrativo, e percebeu a gratificação de tempo integral entre setembro de 2003 e janeiro de 2011, quando se aposentou. Argumentou que essa rubrica compôs a base de cálculo das contribuições previdenciárias ao FUNPREV durante o período contributivo.

O pagamento da GTI no referido período é comprovado por meio das fichas financeiras de Id. 28963314 e seguintes.

O art. 49, § 2º, da Lei nº 8.112/1990, aplicável supletivamente ao regime jurídico dos servidores públicos estaduais, estabelece que: “
Somente serão consideradas para fins de cálculo dos proventos as parcelas permanentes do vencimento do cargo efetivo
.”

No mesmo sentido, o art. 118 da Lei Estadual nº 5.810/1994 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará) dispõe expressamente que: “
Excluem-se do conceito de remuneração as gratificações e adicionais de caráter eventual
.”

Porém, as fichas financeiras de
Id. 28963314 e seguintes, a declaração de Id. 28963368, p. 7 e o contracheque de Id. 28963368, p. 8, indicam
que o valor da contribuição previdenciária (R$ 304,31) sobre as remunerações dos últimos três meses de exercício equivale a 11% sobre o valor de R$ 3.493,73, correspondente à soma do vencimento base (R$ 1.127,01), gratificação universitária (R$ 338,10), adicional por tempo de serviço (R$ 1.239,71) e gratificação por tempo integral (R$ 788,91).

É inequívoco, portanto, que o valor das contribuições previdenciárias foi calculado com incidência também sobre o valor recebido pela autora a título de gratificação por tempo integral.

Embora a gratificação em questão se trate de verba de caráter eventual, no caso concreto deve ser considerada para fins de cálculo do valor dos proventos de aposentadoria da autora, uma vez que durante a atividade incidiram sobre a GTI, indevidamente, os descontos de contribuição previdenciária como se de verba permanente se tratasse, implicando a inequívoca descaracterização de sua natureza transitória.

Nesse sentido, o parecer do Ministério Público ressaltou que a autora recebeu a GTI “
em decorrência apenas do aumento da carga horária de suas funções. Assim, passou a configurar uma vantagem pro labore faciendo (paga em razão do trabalho), e não mais propter laborem. Dessa maneira, por deixar de ser considerada uma vantagem transitória, ela passou a integrar os rendimentos básicos da servidora, permitindo sua inclusão no benefício de aposentadoria
” (Id. 30493392, p. 5).

Sendo assim, não se cuida de reconhecer a incorporação de vantagem transitória como parcela autônoma nos proventos, o que é vedado, mas sim de proceder ao cálculo dos proventos considerando que a GTI incidiu, efetivamente, como parte dos vencimentos da autora para fins da contribuição previdenciária, na forma do art. 36-A da LCE nº 39/2002, na redação vigente ao tempo da aposentadoria da autora: “
Art. 36-A. Observado o disposto no art. 40 da Constituição Federal, no cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião de sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor ao Regime de Previdência dos Servidores Públicos e ao Regime Geral de Previdência Social
”.

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
do recurso e da remessa necessária e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, confirmando a sentença e majorando os honorários advocatícios, cujo percentual deve ser fixado em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 04/12/2025